Tribunal: TJDFT
Processo: 0735114-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO. VÍTIMA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. UMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DESTA CONDICIONANTE. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição em relação ao delito de estelionato circunstanciado pela condição da vítima (artigo 171, § 3o do Código penal) quando a análise do conjunto probatório não deixa dúvidas de que o apelante, de forma consciente e voluntária, obteve para si vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo do Governo do Distrito Federal - GDF, com o induzimento e manutenção do ente em erro, mediante artifício e ardil, com a venda ilegal de passagens do sistema BRT, por meio da utilização de cartões beneficiários de gratuidade em nome de terceiros, que demandaram o pagamento pelo Estado à concessionária de transporte público.

2. A decisão que substitui a pena corporal por duas restritivas de direitos, uma delas consistente na prestação de serviços à comunidade e a segunda a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, não se mostra desarrazoada se condizente com as circunstâncias do caso concreto e observada a disposição do artigo 46 do Código Penal. Ademais, o Juízo de Execuções Penais poderá analisar a forma de cumprimento da pena e ajustá-la à situação pessoal do sentenciado, conforme dispõe o artigo 148 da Lei de Execuções Penais.

3. Recurso desprovido.